Tribunal: STF
Processo: AI 437812
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-02
Data de publicação: 2006-05-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. DIREITO DO
TRABALHO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
A questão referente à
sucessão empresarial é de âmbito infraconstitucional. Por essa
razão, é incabível o recurso extraordinário, pois não há ofensa
direta à Constituição federal.
Agravo regimental a que se nega
provimento.